Tribunal: STF
Processo: HC 214652
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sérgio Ribas impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020).



    2. No caso dos autos, está presente a multirreincidência do recorrente, circunstância que impede o reconhecimento do princípio da insignificância, devido ao alto grau de reprovabilidade da conduta.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 1.977.021 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, a absolvição do paciente. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    Anoto, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    No caso dos autos, verifico que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), por ter sido flagrado portanto uma única munição calibre 44, que possuía em desacordo com determinação legal.



    Embora reconheça a existência de precedentes desta Suprema Corte em sentido contrário (HC 148.269 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 146.081 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 138.843 AgR, ministro Dias Toffoli), filio-me, diante das especificidades do caso concreto, ao entendimento apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais de que no caso em exame foi demostrada “a absoluta falta de possibilidade de lesão ou de perigo de lesão ao bem jurídico tutelado”, isto porque não foi encontrado nenhum armamento capaz de deflagrar o projétil apreendido. 



    Destaque-se, que tal interpretação também já foi adotada pela Segunda Turma desta Suprema Corte, em contexto muito semelhante, quando do julgamento do HC 185.974 AgR, da Relatoria do ministro Celso de Mello. Confira-se:



    Com efeito, não vislumbro na conduta do paciente, ora recorrido, configuração típica, pois seu comportamento mostrou-se destituído de potencialidade lesiva, eis que as munições apreendidas achavam-se sem qualquer possibilidade de acesso imediato, por parte de referido agravado, a uma arma de fogo. 



    Tenho para mim, desse modo, que desse comportamento não resultou qualquer evento penalmente relevante, pois a situação imputável ao autor do fato não caracterizou nem deu causa à instauração de um estado de risco relevante e proibido.



    Entendo, considerado o contexto em referência, inexistir tipicidade penal que guarde pertinência com o comportamento de quem tem a posse de quantidade ínfima de munições, quando se encontrem estas desacompanhadas de arma de fogo. Em tal situação, o agente não cria nem provoca situação caracterizadora de risco proibido e relevante, o que permite reconhecer que tal conduta apresenta-se desvestida de periculosidade e de ofensividade típica. (grifei) 



    Seguindo a mesma linha, reproduzo, ainda, o seguinte precedente desta Suprema Corte (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA. I – Paciente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso restrito, calibre 9mm. II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal.



          (HC 132876, ministro Ricardo Lewandowski)



    Na hipótese em apreço, a análise objetiva do caso – porte ilegal de uma única munição desacompanhada de arma de fogo - também me conduz ao reconhecimento da atipicidade do fato, eis que presentes, na espécie, todos os vetores cuja ocorrência autoriza a aplicação do postulado da insignificância. 



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para absolver o paciente do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, em razão da ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi imputada. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator